Tribunal: TJDFT
Processo: 0741069-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍICO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE. OBJETO DO NEGÓCIO E DA PRETENSÃO. EMBARCAÇÃO. BEM MÓVEL. PROPRIEDADE. AQUISIÇÃO DE COTAS EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. TITULARIDADE. CONTROVÉRSIA. POSSE E TITULARIDADE. NEGÓCIO TORNADO LITIGIOSO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. VENDA A NON DOMINO. NEGÓCIO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. TÍTULO APTO A LEGITIMAR A POSSE DOS DEMANDANTES. SUBSISTÊNCIA. PRIVAÇÃO DA POSSE. PRIVILEGIAÇÃO DOS ATRIBUTOS INERENTES AO DOMÍNIO. MANUTENÇÃO DA POSSE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PERANTE O REGISTRO NA CAPITANIA DOS PORTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA. PRESSUPOSTOS REALIZADOS. DANO REVERSO. RISCO. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA POSSE MEDIANTE RESSALVA DE INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA EMBARCAÇÃO ATÉ A SOLUÇÃO DEFINITIVA DO LITÍGIO. PRESERVAÇÃO DA INTANGIBILIDADE DO BEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas ações possessórias, a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória de forma a ser aferido se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
2. A subsistência de substanciais indícios de vício afetando o negócio jurídico que envolvera a alienação, pelo proprietário primitivo, de embarcação que perfizera o objeto de negócio de compra e venda em regime de multipropriedade, hábil a caracterizar a derradeira alienação como compra e venda a non domino, aliado ao risco de deterioração do bem móvel se não obstada sua utilização, faz aflorar os pressupostos necessários à concessão de tutela destinada a preservar os primeiros adquirentes anteriores na posse da coisa e a inscrição de restrição de transferência de sua titularidade junto ao correlato cadastro, vedada a fruição da lancha até o desate da controvérsia, de molde a ser assegurada a eficácia da tutela almejada e preservado o resultado útil do processo.
3. Instaurada controvérsia acerca da titularidade da embarcação e emergindo dos elementos já carreados a apreensão da necessidade de asseguração, em ambiente de tutela cautelar, da posse do bem aos primitivos adquirentes, uma vez deferida a medida mediante a ressalva de que a posse não autoriza a utilização do bem enquanto não resolvida a questão pertinente à sua propriedade, destinando-se a prestação a salvaguardá-lo diante da discussão que se estabelecera acerca da sua titularidade, inexiste risco de dano reverso a ser suportado pelos demandados, porquanto destinada a tutela justamente a preservar a intangibilidade da coisa, velando pelo resultado útil do processo.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.